Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713901-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA DE OLIVEIRA ISLABAO, EDUARDO PINTO BORGES, JULIA MARCON BERINGHS BUENO, CINTIA DA SOLIDADE SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Certifica a secretaria da 1a Turma Cível no id. 79046764 que os autos foram desarquivados por acionamento da advogada, Dra. Luzia de Oliveria Islabao, que apontou equívoco por parte da secretaria no encaminhamento dos autos ao arquivo definitivo. O presente agravo de instrumento foi interposto em 8/4/2025 (id. 70676943). O d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras proferiu sentença (Processo no 0709139-63.2024.8.07.0020), em 28/5/2025, nos seguintes termos: Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência. Custas nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 90 do CPC. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela Secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (id. 237453823). Nos termos do art. 1.009, do CPC, da sentença cabe apelação1. O processo de origem foi arquivado em 18/6/2025. Noticiada que foi prolatada sentença nos autos de origem, tal circunstância enseja a perda do objeto do agravo de instrumento. Portanto, nada a prover. Arquivem-se os autos. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator